Tribunal: TJMT
Processo: 1024367-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024367-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA COSTA - CPF: 205.911.791-72 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), ANDRESA BARBARA SANTOS SILVA - CPF: 825.309.635-68 (ADVOGADO), ANDRESA BARBARA SANTOS SILVA - CPF: 825.309.635-68 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA COSTA - CPF: 205.911.791-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais e materiais e determinou a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) a comprovação da relação jurídica entre as partes; (ii) a regularidade dos contratos de empréstimo consignado; (iii) a configuração de danos morais e a proporcionalidade do quantum indenizatório; (iv) a devolução dos valores descontados em dobro e os requisitos para tanto; e (v) a majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de comprovação suficiente da relação jurídica entre as partes, ante a ausência de documentos capazes de demonstrar a voluntariedade do consumidor na contratação.

4. Reconhecimento de que a cobrança indevida não gera, por si só, dano moral in re ipsa, na ausência de negativação ou outros efeitos gravosos concretos.

5. Devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, dado que não se comprovou má-fé do credor, conforme entendimento do STJ.

6. Honorários advocatícios fixados de acordo com o artigo 85, § 2o, do CPC, sendo desnecessária sua alteração.

IV. Dispositivo e tese

7. Provimento parcial do recurso da parte ré e desprovimento do recurso da parte autora.

Tese de julgamento:
"A ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes autoriza a restituição de valores indevidamente descontados de forma simples, sendo indevida a indenização por danos morais na ausência de comprovação de prejuízo concreto ou efeitos gravosos à parte consumidora."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de
Recursos de Apelação
interpostos por ambas as partes:
PARATI – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA COSTA,
nos autos

de

n. 1024367-96.2022.8.11.0041 contra sentença proferida na “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
” - perante a 11a Vara Cível de Cuiabá - MT.

Em sentença (ID.
244784665) o magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente
a presente para:

“a)
Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

b) Condenar a parte requerida ao pagamento, em dobro, do valor correspondente às parcelas descontadas mensalmente em sua folha de pagamentos
, devendo ser comprovado nos autos os valores efetivamente descontados até a cessação dos débitos, a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso;

c) Condenar a parte requerida pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil;”

A apelante
PARATI – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em suas razões (ID.

244784673
) sustenta a regularidade dos contratos de empréstimo consignado. Alega que esses foram formalizados por meio eletrônico, utilizando biometria facial e sistemas antifraude, o que tornaria a contratação legítima. A ré argumenta que a documentação apresentada comprova a autenticidade dos contratos e que não houve falha ou má-fé de sua parte.

Pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, afirmando que não há comprovação de prejuízo concreto à autora, já que a contratação foi regular e não houve qualquer lesão à honra ou imagem da recorrida. Para a apelante, a inexistência de dano efetivo impede o dever de indenizar.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, a ré/apelante requer a redução do valor, alegando que a quantia arbitrada é desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade e moderação que devem nortear a fixação de indenizações.

Por fim, requer a exclusão da devolução em dobro dos valores descontados, sustentando que a cobrança não foi realizada de má-fé e que, na ausência de comprovação de dolo.

A apelante
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA COSTA
em suas razões (ID.

244784678) insatisfeita com o valor da indenização por danos morais, recorreu adesivamente, pleiteando a majoração para a quantia de R$ 10.000,00, justificando a necessidade de que o quantum cumpra a função pedagógica e punitiva. Além disso, solicitou a elevação dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, com fundamento na proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões sob ID. 244784677 e ID. 244784681 impugnando a assistência judiciária gratuita deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, em relação à impugnação à justiça gratuita suscitada
, verifico que não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Inclusive, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária, ou até mesmo revogada de ofício pelo juiz, desde que haja nos autos provas que demonstrem a inexistência da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em questão, apesar da irresignação, inexiste nos autos elemento de prova que pudesse demonstrar condição financeira diversa, que obste a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida a parte autora.

Assim,
afasto
o pedido de revogação da justiça gratuita.

A controvérsia recursal está adstrita à comprovação da relação jurídica entre as partes; legitimidade de empréstimo bancário refutado pela parte consumidora; cabimento de indenização por danos morais; forma da restituição dos danos materiais e montante arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Consignou em sentença o magistrado de 1o grau:

“(...)

Da análise dos autos, constata-se que a requerida cobra da parte autora mensalmente valores referentes ao suposto contrato de empréstimo consignado.

A parte autora não reconhece a dívida em questão.

Embora a parte requerida informe que a autora firmou o contrato que deu origem ao débito, esta não junta aos autos o referido documento, ou seja, não conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como não juntou qualquer documento que comprovasse suas alegações.”

No âmbito jurídico, a demonstração da validade e eficácia de um contrato exige a convergência de requisitos essenciais, como a manifestação livre e inequívoca de vontade, objeto lícito e causa juridicamente relevante.

Analisando detidamente os autos, verifico que anexados à contestação, encontram-se documentos que a instituição financeira imputa serem provas da relação jurídica entre as partes. No entanto, ao examina-los, verifica-se que não possuem legitimidade para demonstrar a relação jurídica entre as partes.

Em específico, o documento sob ID. 244783699, correspondente à cédula de crédito bancário, não apresenta assinatura, o que invalida sua eficácia como prova. Além disso, o demonstrativo de evolução de débito (ID 244784650) não comprova o recebimento de valores decorrentes de empréstimo.

Para demonstrar a legitimidade da relação jurídica e o recebimento de valores, seria necessário apresentar documentos como comprovantes de depósito bancário, faturas de utilização ou outras provas que demonstrassem a utilização do valor supostamente emprestado.

Diante disso, é possível concluir que os documentos anexados não possuem valor probatório suficiente para comprovar a existência de uma relação jurídica válida entre as partes. Portanto, não há evidências concretas que sustentem as alegações apresentadas.

A inobservância das formalidades essenciais na contratação e a existência de dúvidas quanto à voluntariedade e consciência do consumidor impõem a manutenção da decisão que declarou a inexigibilidade do débito.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, § 3o), os fornecedores são objetivamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores. Para comprovar esses danos, basta que o consumidor demonstre o dano e o nexo causal entre o serviço prestado e o prejuízo sofrido.

Nesse contexto, a mera alegação de que a contratação foi realizada eletronicamente não é suficiente.

É imprescindível que a instituição financeira comprove a utilização de mecanismos adequados de segurança e autenticidade, tais como sistemas de biometria facial, autenticação por múltiplos fatores e outros métodos antifraude que garantam a identificação inequívoca do contratante.
Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que tais operações não foram apresentadas, impedindo o reconhecimento de relação jurídica entre os litigantes.

Diante dos elementos dos autos, restou comprovada a irregularidade da contratação e os descontos indevidos na conta da Autora. Portanto, a decisão que declarou a nulidade da contratação e determinou a devolução dos valores descontados deve ser mantida.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DO CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que culminou nos descontos do suposto devedor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É devida a devolução dos valores indevidamente descontados, de forma simples, vez que não comprovada má-fé, a qual não se presume. Para que a pessoa jurídica seja indenizada por danos morais, deve demonstrar a violação à sua honra objetiva, o que não se configura, por si só, pela mera cobrança indevida. (TJ-MT 00007795220168110085 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023).

No que concerne à repetição do indébito,
não há que se falar em devolução em dobro, tendo em vista a não configuração dos requisitos exigidos para sua imposição.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento – qual me filio - de que a
"repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor
" (REsp: 1199273 SP).

Assim, a restituição deve se dar de forma simples,
uma vez que não se verifica má-fé da instituição financeira, que deve ser devidamente comprovada.

Por sua vez, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

No que tange à análise das alegações deduzidas na inicial e dos documentos juntados aos autos, verifica-se que os fatos narrados pela parte requerente não apresentam gravidade suficiente para configurar o dano moral indenizável.

É importante ressaltar que o ordenamento jurídico brasileiro estabelece critérios claros para a caracterização do dano moral, sendo imprescindível a demonstração de que o ato ilícito causou lesão a direitos da personalidade ou afronta à dignidade da pessoa humana, resultando em abalo relevante e inquestionável ao patrimônio moral do indivíduo.

No caso em tela, ausente prova de que a cobrança indevida tenha causado constrangimento exacerbado ou exposto a parte autora a situações humilhantes, não há como reconhecer o dano moral.

O incômodo ou dissabor experimentado pela parte, decorrente de erro administrativo ou falha semelhante, não se traduz em violação à honra ou à dignidade que justifique a reparação pecuniária a título de danos morais.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais.

Dessa forma:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

Derradeiramente, assinalo ser descabida alteração dos honorários sucumbenciais
, pois foram fixados em obediência ao artigo. 85, §2 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da autora Francisca Rodrigues da Silva, por outro lado,
DOU PROVIMENTO

EM PARTE
ao da requerida Parati - Crédito Financiamento e Investimento S/A
para extirpar a indenização por danos morais e determinar que a restituição ocorra de forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024